Tribunal: TJBA
Processo: 8007490-40.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007490-40.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SABRINA SANTANA SANTOS Advogado(s): ALEX SANDRO SAMPAIO SANTOS APELADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A Advogado(s):CATHARINA ARAUJO LISBOA, RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO À INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. FOTOGRAFIA DA AUTORA EXIBIDA NO PROGRAMA TELEVISIVO "SE JOGA". IMAGEM RETIRADA DE FACEBOOK SEM AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA . ASPECTOS PESSOAIS DOS LITIGANTES QUE DEMONSTRAM, NITIDAMENTE, A VULNERABILIDADE DA DEMANDANTE FRENTE À EMISSORA DE TELEVISÃO, QUE AO PRODUZIR ENTRETENIMENTO, MUITAS VEZES, VEXATÓRIO, DEVE SE RESGUARDAR COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXPRESSA E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE SEUS PARTICIPANTES PARA REGULAR EXIBIÇÃO. VEICULAÇÃO DE IMAGEM EM REDE ABERTA DE TELEVISÃO SUGERINDO QUE A AUTORA AGE COM FALTA DE ASSIDUIDADE EM SEU TRABALHO, O QUE TEM O CONDÃO DE CONSTRANGER A PARTICIPANTE EM RELAÇÃO AOS SEUS FAMILIARES E AMIGOS, RECAINDO SOBRE A EMISSORA A RESPONSABILIDADE DE EXIGIR A DECLARAÇÃO DE VONTADE ASSINADA. INDENIZAÇÃO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE ATENDE À LÓGICA DO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007490-40.2019.8.05.0103, em que figuram como apelante SABRINA SANTANA SANTOS e como apelada GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .